Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-48.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-48.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA LIMA - CPF: 189.280.809-91 (APELADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por Manoel da Silva Lima, reconheceu excesso de execução, reduzindo o valor exequendo de R$ 53.808,76 para R$ 5.260,36. Em razão do decote superior a 90%, a sentença impôs à cooperativa a responsabilidade por 80% das custas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo embargante. A parte apelante pleiteia a fixação dos honorários sobre o valor da causa e a redistribuição igualitária da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido pelo embargante; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece que, havendo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, e apenas subsidiariamente sobre o valor atualizado da causa.

4 - O excesso de execução reconhecido representa proveito econômico direto e mensurável do embargante, justificando a fixação dos honorários sobre esse montante.

5 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em embargos à execução com acolhimento parcial, a verba honorária deve ser calculada com base no valor decotado.

6 - A análise da sucumbência sob a ótica quantitativa demonstra que o decaimento da apelante foi superior a 90%, afastando a alegação de sucumbência recíproca e justificando a condenação majoritária nos ônus processuais.

7 - Aplica-se o princípio da causalidade, pois foi a cooperativa quem deu causa à propositura dos embargos, ao ajuizar execução em valor superior ao reconhecido por sentença anterior transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2 - A parte que dá causa à demanda, ainda que obtenha resultado parcial, responde majoritariamente pelos ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

3 - Não se configura sucumbência recíproca quando o decaimento de uma das partes é significativamente superior, especialmente quando decorre de comportamento processual indevido.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1002428-48.2022.8.11.0045, opostos por
MANOEL DA SILVA LIMA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 5.260,36 (cinco mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), em detrimento do valor originalmente executado de R$ 53.808,76 (cinquenta e três mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Em razão da significativa redução do valor executado, o juízo a quo condenou a cooperativa exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, correspondente ao valor reconhecido como excesso de execução, bem como ao pagamento de 80% das custas processuais.

De igual modo, condenou o executado/embargante ao pagamento de honorários advocatícios, também arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante em que restou vencido, correspondente ao valor pelo qual a execução teve regular prosseguimento, bem como ao pagamento de 20% das custas processuais.

Inconformada, a cooperativa apelante interpôs o presente recurso (id. 329479490), sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deveria ter como base o valor atualizado da causa, R$ 5.260,36(cinco mil duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), e não o proveito econômico obtido pelo embargante.

Defende a ocorrência de sucumbência recíproca e igualitária, pugnando pela redistribuição dos ônus de forma igualitária (50% para cada parte), ao argumento de que, apesar da redução do valor, sagrou-se vencedora na manutenção da exigibilidade do título executivo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 329479493), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, reforçando a correção da base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico e a adequação da distribuição da sucumbência, dado o decaimento de mais de 90% do valor executado e o princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da base de cálculo dos honorários advocatícios e à distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de embargos à execução julgados parcialmente procedentes.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo o recurso ser desprovido.

A apelante busca a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da causa dos embargos, e não sobre o valor do excesso de execução decotado.

A tese não prospera.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da verba honorária, que deve ser observada pelo julgador:

Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...).

No caso concreto, os embargos à execução culminaram na expressiva redução do montante exequendo, que passou de R$ 53.808,76 (cinquenta e três mil oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos) para R$ 5.260,36 (cinco mil duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), representando decote superior a 90% do valor originalmente exigido, circunstância que evidencia a existência de típico e inequívoco proveito econômico mensurável.

O proveito econômico obtido pelo embargante, ora apelado, é, portanto, claro, direto e perfeitamente mensurável: corresponde à diferença entre o valor indevidamente cobrado e o valor efetivamente devido, ou seja, o próprio excesso de execução afastado pela sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao determinar que, em casos de acolhimento dos embargos à execução, ainda que parcialmente, com a redução do valor executado, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, que é o valor decotado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO A PARTIR DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CRITÉRIOS DA SENTENÇA ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Na hipótese, como assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidenciado o excesso de execução e fixou os honorários advocatícios em favor do executado. Tal conclusão encontra amparo na jurisprudência do STJ, no sentido de que "
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021). Assim, incide o óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2311638 GO 2023/0067311-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 22/10/2023).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A omissão no acórdão sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios enseja acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

2. O reconhecimento, ainda que parcial, de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença gera direito à fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do Tema 410 do STJ e do art. 85, § 1o, do CPC/2015.

(TJMT, RED 1028585-28.2024.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 29/01/2025).

Assim, nesse ponto, a sentença recorrida mostra-se juridicamente escorreita ao condenar a cooperativa embargada/apelante ao pagamento de 10% de honorários advocatícios, sobre o valor do excesso reconhecido.

Quanto à alegada sucumbência recíproca
, a apelante defende a tese da sucumbência recíproca, pugnando pela redistribuição dos ônus de forma igualitária (50% para cada parte), ao argumento de que obteve êxito na manutenção da exigibilidade do título executivo.

Contudo, a alegação de sucumbência recíproca e igualitária, baseada apenas no fato de a execução não ter sido integralmente extinta, resta superada por uma análise mais aprofundada do resultado do julgamento, que deve ser ponderado sob duas óticas principais: a da sucumbência quantitativa e a do princípio da causalidade.

Primeiramente, sob a ótica quantitativa, o decaimento da apelante foi imensamente superior ao do apelado.

A pretensão executória foi reduzida em mais de 90%, o que configura uma vitória esmagadora para o embargante e, por consequência, uma sucumbência majoritária e incontestável da embargada.

A distribuição de 80% dos ônus reflete com justiça essa disparidade.

De forma ainda mais contundente, a aplicação do princípio da causalidade fulmina a tese da apelante.

Conforme se extrai dos autos, foi a cooperativa quem deu causa à instauração dos embargos ao ajuizar uma execução por valor exorbitante e, mais grave, em flagrante desrespeito a uma sentença anterior já transitada em julgado nos autos no 1006467-59.2020.8.11.0045, que reconheceu o excesso da dívida ora executada.

A parte que provoca indevidamente a demanda, forçando a outra a se defender em juízo para garantir um direito já reconhecido, deve arcar com os custos de sua conduta.

Portanto, entendo que a distribuição dos ônus de sucumbência em 80% para a apelante e 20% para o apelado (com exigibilidade suspensa) não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026